Tribunal: TJMT
Processo: 1018182-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1018182-39.2020.8.11.0000
Impetrante: MARCIA MORENO DA SILVA
Impetrados: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARCIA MORENO DA SILVA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na não nomeação da impetrante para o exercício do cargo para o qual fora devidamente aprovada em concurso público, após expirado o prazo de validade do certame.
Sustenta a Impetrante que fora aprovada na 6a (sexta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito (Edital no 01/2015), para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – Município de Tangará da Serra/MT, para o qual foram ofertadas dez vagas.
Argumenta que se afigura ilegal, o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado dentre as vagas previstas no edital.
Assevera que o prazo de validade do certame expirou em 04/09/2019 e até o presente momento, as autoridades indigitadas como coatoras não procederam a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital.
Aduz que é ilegítima a determinação de suspensão do prazo de validade do concurso.
Afirma que, encontram-se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se às autoridades indigitadas como coatoras que procedam a imediata nomeação da impetrante no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – Município de Tangará da Serra/MT.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento, face a existência de elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
In casu, vislumbra-se que o prazo de validade de validade do concurso público é de 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2015 e foi prorrogado por igual período, a partir de 04/09/2017.
Em tese, o prazo de validade do certame expirou em 04/09/2019.
Entretanto, a Administração Pública por meio do “Edital de Suspensão”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.
A Constituição Federal preconiza em seu artigo 37, inciso III, que o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período, senão vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
Destarte, em princípio, qualquer hipótese de suspensão ou interrupção do prazo de validade do concurso, seria contrária ao dispositivo constitucional.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.
2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade; (III) gravidade; (IV) necessidade.
3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRORROGAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. E, durante o prazo de validade do concurso, possui a Administração discricionariedade para convocar os aprovados.
2. A Constituição Federal, no inciso III do art. 37, dispõe que "o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período". Embora não esteja expressamente disposto no texto constitucional, para que haja razoabilidade na ação administrativa, todos os atos da Administração devem ser motivados.
3. Dentro do prazo de dois anos originariamente estabelecido no edital, a Administração escolherá a data que entender adequada para a nomeação dos candidatos aprovados. No entanto, havendo prorrogação, esta deve ser motivada com as razões do não preenchimento dos cargos disponibilizados em respeito aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da motivação.
4. Embargos de divergência acolhidos.
(EREsp 1235844/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 28/02/2013)
Consequentemente, expirado o prazo de validade do concurso e em se tratando a Impetrante de candidata aprovada no concurso público, portanto, dentro do número de vagas prevista em edital, verifica-se que a Autora possui direito subjetivo à nomeação.
Neste sentido, colaciono precedente da Suprema Corte, nos autos do RE no 598.099, em tema com repercussão geral reconhecida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011)
Ante o exposto, defiro a liminar, determinando ao Impetrado a imediata nomeação da Impetrante para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – Município de Tangará da Serra/MT.
Notifique-se o Impetrado, acerca do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessária.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator